Tribunal: TJES
Processo: 0015772-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015772-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LEGALIDADE. SANÇÃO AFETA À DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não
se vislumbra
a nulidade do PAD por terem sido respeitado
s
os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

2. Inicialmente, foi instaurada a Sindicância nº 016/2019 para apurar as circunstancias do fato ocorrido em 15.11.2018, em virtude de representação formalizada em desfavor do recorrente.
Em análise à
Portaria n° 05/2020, que instaurou
o PAD, verifica-se que os fatos foram devidamente descritos
,
s
e
ndo-lhe imputada
a transgressão disciplinar
prevista no
art. 133, inciso II, alínea "n", do RDME.

3.
Durante a instrução do PAD, houve
a transcrição do referido áudio,
e a
pós a citação do ora apelante, foi apresentada defesa prévia por advogado constituído, ouvida a testemunha, interrogado o apelante,
no qual confirmou ser sua voz no áudio que compõe o PAD
e apresentado o relatório final,
o encarregado concluiu que o recorrente era culpado das imputações
,
em consonância com
o rito sumário contido no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000).

4. Não se observam as alegadas nulidades suscitadas pelo apelante, eis que a defesa posterior à investigação não é obrigatória, além de ter sido apresentada defesa prévia, bem como houve a oportunidade de inquirir testemunhas, além de confissão de que o áudio havia sido gravado por si próprio. Inexistente, portanto, prejuízo à defesa (art. 131, do RDME).

5. Não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a sanção imposta pela administração foi fundamentada nas provas produzidas nos autos, principalmente, pela confirmação do recorrente de que efetivamente encaminhou o áudio transcrito nos autos, bem como, em relação à sanção aplicada, não se mostra passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o
por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra
a r.
sentença

(
fls.
525/528
),

proferida pelo
d.
Juízo da Vara
d
e Auditoria Militar
de Vitória/ES, Comarca da Capital
,

que
nos autos
da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente interposta p
elo apelante
, em face do Estado do Espírito Santo,

julgou
improcedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento das cutas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor da causa (art. 85, §§3º e 8º, do CPC), suspens
a
a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Em suas r
azões recursais (fls.
530/549
)

sustenta, em síntese, que
(i)
ajuizou a ação
de primeiro grau diante
d
as “
nulidades praticadas no Processo Administrativo instaurado em razão da portaria 000512020, visto que não foi respeitad
a
a ampla defesa e o contraditório, que ao final o condenou a pena de detenção por 09 (nove) dias”
;
(ii)
“há vício na Sindicância realizada, no Libelo Acusatório e no curso do procedimento, que, pelo que se verifica, foi aberto apenas para punir o Recorrente”
; (iii)

“há um rito, ainda que
sumário, que deveria ser respeitado pelo encarregado do
processo, tal como, intimar o acusado para apresentar a defesa prévia e,
havendo a necessidade de produção de provas, as produzir, após isso,
intimar o acusado para apresentar a defesa, para então
produzir o relatório/julgamento o qual daria ciência para o
acusado”
;

(iv)

“
e
ntender que a apresentação da "defesa fin
a
l no processo administrativo de rito sumário não é obrigatória, conforme disposto no inciso IV do ad. 129 do RDME" é negar o previsto no §6
º
do mesmo artigo que determina, expressamente, que após as investigações sumárias, o acusado deverá ser notificado do seu resultado”;
(v)
“o Libelo Acusatório não apresenta qual conduta tipificada teria afrontado o Recorrente”;
(vi)
“em momento algum lhe foi reproduzido o áudio ou foi indagado se foi ele que o gravou e encaminhou o áudio juntado, requisito essencial para o perfeito deslinde da sindicância e instauração do Processo Administrativo”.

Sob essas premissas, requer a
reforma
da sentença,
para que seja
declara
d
o nulo o PAD instaurando pela Portaria 05/2020, com a consequente declaração da nulidade da penalidade aplicada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 553/558
)
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente interposta por Luiz Carlos
d
os Santos em face do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese que, após ter sido submetido a PAD/RS de Portaria nº 0005/2020, foi punido com 09 (nove) dias de detenção.

Alegou
a nulidade do PAD por não terem sido respeitado os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

O douto magistrado de primeiro grau salientou que
“o processo administrativo em desfavor do Autor foi instaurado com base no Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo), de 11 de agosto de 2000, que tinha a finalidade de regular os assuntos relacionados à disciplina nas instituições militares estaduais”.

Em análise à
Portaria n° 05/2020, que instaurou
o PAD, verifica-se que os fatos foram devidamente descritos
(militar envolvido em ameaças via mensagem de áudio
por
Whatsapp, em face do particular Givanildo Ferreira no dia 15 de novembro de 2018),
s
e
ndo-lhe imputada
a transgressão disciplinar
prevista no
art. 133, inciso II, alínea "n", do RDME, que
prevê:

Art. 133 –
As transgressões disciplinares relacionadas às regras gerais de conduta social e ética
, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:
[...
]

II – graves
:
[...]

n) portar-se de modo inconveniente e sem compostura, faltando aos preceitos da boa educação e moral
;
[...]

Verifico que, inicialmente, foi instaurada a Sindicância
nº 016/2019 para apurar as circunstancias
“por fato ocorrido em 15.11.2018, em virtude de representação formalizada pelo Sr. GIVANILDO FERREIRA DE JESUS, em desfavor do 2º SGT QPMP-S
L
uiz
C
arlos dos
S
antos, RG 15.662-4/NF 853413”
.

A
pós
serem observados
indícios suficientes, foi instaurado o PAD, por meio da citada Portaria nº 05/2020 (fl. 85),
descrevendo os fatos no libelo acusatório (fl. 88):

[...] “ter se portado de modo inconveniente e sem compostura, faltando aos preceitos da boa educação e moral”, quando
manteve conversa com o senhor Givaldo Ferreira de Jesus, através de conversa pelo WhatsApp
, fato ocorrido em 18/11/218, sem nenhuma justificativa plausível, constando-se por fim,
fortes indícios de que este ME teria feito ameaças ao cidadão acima mencionado.
Destarte, conclui-se que no fato descrito
há indícios da prática de transgressão
prevista no art. 133, inciso II, tudo do RDME [...]

Quanto a ausência de descrição dos fatos, não há que se falar em nulidade, consoante a jurisprudência desse egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO. A BEM DA DISCIPLINA. CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. CONSELHO DA DISCIPLINA. COMANDANTE GERAL. 1.
Não prosperam as alegações acerca da ausência de descrição da conduta da mesma no libelo acusatório, quando os fatos foram narrados de forma precisa, indicando expressamente a conduta do Militar processado administrativamente, de modo a permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 024130031891, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016).

Durante a instrução do PAD, houve
a transcrição do referido áudio,
em
que o apelante teria afirmado:
"OH Vagabundo você desligou na minha cara OH seu Safado a partir de segunda feira estou na sua caça tá...”

Após a citação do ora apelante, foi apresentada defesa prévia por advogado constituído (fls. 92/101), ouvida a testemunha (fls. 138/139) interrogado o apelante,
no qual confirmou ser sua voz no áudio que compõe o PAD
(fls. 141/142) e apresentado o relatório final,
o encarregado concluiu que o recorrente era culpado das imputações
(fls. 143/144).

Nesse ponto, r
estou
demonstrado que o rito sumário contido no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (Decreto nº 254-R/2000), foi devidamente seguido, como se vê:

CAPÍTULO VI

Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário

Art. 128 – As transgressões disciplinares, a princípio, serão apuradas em processo administrativo disciplinar de rito sumário, tendo como Encarregado militar estadual mais antigo que o acusado, assegurando-se, contudo, ao acusado, o contraditório e a ampla defesa.

Fases

Art. 129 – O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias, desenvolvendo-se nas seguintes fases:

I – instauração;

II – defesa prévia, no prazo de 02 (dois) dias;

III – investigação sumária, se necessária;

IV – defesa do acusado, se for o caso, no prazo de 02 (dois) dias;

V – relatório/julgamento.

Em que pese a defesa do recorrente, então acusado, prevista no inciso IV, do art. 129, ter sido apresentada após o julgamento, n
ão se observam as alegadas nulidades
suscitadas pelo apelante. P
rimeiramente, a referida defesa não é obrigatória (“
se for o caso”
), e além dessa facultatividade, o ora recorrente teve oportunidade e apresentou

defesa

prévia
, e participou regularmente da instrução processual do PAD, chegando a
inquirir testemunhas
e
submeter-se a interrogatório, oportunidade na qual confessou
que o áudio havia sido gravado por si próprio.

Ademais, o art. 131, do RDME, dispõe sobre a
“validade dos atos processuais”
:

Art. 131 –
Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, desde que não contenham vícios insanáveis.

Nulidade sem prejuízo

§1º –
Não será pronunciada qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo para a defesa.

Outrossim, não há que se falar em ausência de provas, uma vez que a sanção imposta pela administração foi fundamentada nas provas produzidas nos autos, principalmente, pela confirmação do recorrente de que efetivamente encaminhou o áudio transcrito nos autos.

Com relação à sanção aplicada, como bem afirmado pelo magistrado de origem,
“não é passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador”,
ou seja, estar tal ato abrangido na competência da Administração, sendo controlado apenas em relação a sua legalidade, inclusive regularidade procedimental
, e
proporcionalidade, as quais não sofreram afronta. Nesse sentido, encontra-se a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e também deste egrégio TJES:

IV - No mais,
é cediço que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato,
à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Na hipótese dos autos, não é possível identificar qualquer irregularidade que tenha ocorrido no trâmite do processo administrativo disciplinar ora atacado, não tendo, igualmente, o Recorrente demonstrado de plano a existência de tais irregularidades. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; MS n. 25.889/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023; AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.
V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 72.215/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) A transgressão disciplinar apontada no PAD instaurado em desfavor do agravante já encontrava previsão legal no Regulamento Disciplinar anterior e vigente à época dos fatos, de modo que não há impedimento em sua aplicação. Concluir de forma diversa importaria a análise mais aprofundada das provas, bem como a valoração das conclusões expendidas pela comissão processante, o que se mostra inviável neste momento processual. 2) Com efeito,
em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.
3) Sendo assim,
o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, 5009854-65.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/Oct/2023).

Diante da fundamentação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios
em 2% sobre o valor atribuído pelo magistrado de origem, em conformidade com o
art. 85, §§3º e 8º, do CPC,
suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO